Tribunal: TJDFT
Processo: 0705097-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. CONSTRIÇÃO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a penhora de percentual dos proventos da devedora agravada.
II. Questão em discussão
2. A questão reside em verificar, no caso concreto, a possibilidade ou não de mitigar a regra de impenhorabilidade para autorizar constrição sobre verba salarial.
III. Razões de decidir
3. Sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, ainda que não seja hipótese de exceção à regra prevista no art. 833, IV, do CPC, na esteira do que sinaliza atualmente a Corte Superior.
4. O exame das circunstâncias do caso concreto indica a viabilidade de constrição da verba salarial da devedora no percentual requerido.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 7o, X.
CPC, art. 833, IV, X e § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11/2/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08/02/2021; AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 29/06/2020; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31/05/2021; Embargos de divergência no REsp 1.874.222; AgInt no REsp 1.407.062/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 26/02/2019.
TJDFT. AGI 0716823-07.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes, 3a Turma Cível, j. 5/10/2021.